Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. direito penal. crime de desobediência. autoria e materialidade comprovadas. conduta típica. absolvição. impossibilidade. dosimetria da pena. circunstâncias judiciais. conduta social. prática de crime quando em cumprimento de pena anterior. critério diferenciado. não justificado. adoção do critério de 1/8 sobre o intervalo da pena máxima e mínima. reincidência. aumento de 1/6. regime semiaberto. possibilidade. apelo conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedentes a pretensão deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 330 do CP, aplicando-lhe a pena de 46 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 17 dias multa.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 74584595). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 75214466).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se a conduta praticada pelo réu é típica. Questiona-se, ainda, a possibilidade de adotar critério de aumento mais favorável para o réu para o cálculo da pena, além da valoração da conduta social como circunstância judicial neutra e fixação de regime aberto.

III. Razões de decidir.
4. O crime de desobediência, tipificado no artigo 330 do Código Penal, protege a Administração Pública, garantindo o cumprimento das determinações legais expedidas pelos agentes públicos. Referido delito exige, para sua configuração, a presença de três requisitos: desatendimento de uma ordem, que essa ordem seja legal e que tenha sido emanada de funcionário público.
5. Consta da denúncia que “no dia 18/10/2023 (quarta-feira), por volta das 16h38min., na QNP 34, Conjunto H, casa 48, Ceilândia Sul – DF, o denunciado, de forma livre e consciente, desobedeceu à ordem legal de funcionário público (...) o oficial de justiça deslocou-se até residência do denunciado, a fim de cumprir mandado de busca e apreensão de veículo, objeto de constrição nos autos n.o 0727339-09.2023.8.07.0003, em trâmite na 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia – DF, que o autor do fato figura como executado. O oficial deixou de cumprir o mandado, pois o denunciado evadiu-se com o bem, desobedecendo à ordem legal".
6. A autoria e materialidade do delito de desobediência estão evidenciados pelos elementos e pelas provas constantes dos autos, em especial pela Notícia de Fato no 08192.216734/2023-13 e prova oral colhida em Juízo. Com efeito, o oficial de justiça relatou em audiência que anunciou a ordem de busca e apreensão, assim como explicou do que se tratava, sendo que o réu afirmou que não poderia entregar o bem, pois trabalhava com ele. O réu, então, deu partida na moto e se evadiu do local. Em reforço, o depositário do bem, preposto do banco, confirmou os relatos prestados pelo oficial de justiça no sentido de que o réu tinha ciência da ordem e, ainda assim, decidiu descumpri-la. Acrescentou, ainda, que o réu telefonou para o banco, momento em que a instituição financeira afirmou que não teria possibilidade de fazer acordo, já que havia ordem judicial que deveria ser cumprida. Em seguida, o réu evadiu-se com a motocicleta.
7. Demonstrado que o recorrente desobedeceu à ordem legal de busca e apreensão de veículo, emanada de oficial de justiça, evadindo-se do local com o bem para frustrar a diligência, resta caracterizado o crime previsto no artigo 330 do Código Penal. Nesse aspecto, não prospera o argumento da defesa de que não há prova inequívoca de que o réu tivesse intenção deliberada de desobedecer à ordem do oficial de justiça. Além disso, não exclui a tipicidade o fato de o réu ter agido impulsivamente diante da iminente perda da motocicleta, seu instrumento do trabalho. Também não há dúvidas sobre a clareza e especificidade da ordem cujo cumprimento ficou a cargo do oficial de justiça no dia dos fatos.
8. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade.
9. No que tange à dosimetria, a defesa pleiteia a adoção do critério de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, pois entende que este é mais benéfico ao réu. Analisando a sentença de origem, observo que apenas a conduta social foi valorada como circunstância judicial negativa, implicando num acréscimo de pena de 25 dias acima do mínimo legal, o que não corresponde à fração usual de 1/6 sobre a pena mínima, nem à fração também usual de 1/8 sobre o intervalo entre pena máxima e mínima. Nota-se, ainda, que não houve justificativa para adoção do critério diferenciado, que se aproxima de cerca de 1/6 da diferença entre a pena máxima e mínima. Assim, considerando-se que a jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, redimensiono a pena base para 35 dias de detenção.
10. Além disso, constatando-se que o réu é reincidente, aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 40 dias de detenção. Sem alterações quanto à pena de multa.
11. Por fim, o regime semiaberto foi adequadamente fixado, considerando a reincidência do réu, conforme disposto no art. 33, § 2o, "b" e "c", do Código Penal. Em arremate, nos termos do Enunciado 269 da Súmula do STJ, “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

IV. Dispositivo.
12. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para redimensionar a pena de detenção para 40 dias. Mantidas as demais disposições.
13. A súmula do julgamento servirá de acórdão.